Tribunal: TJES
Processo: 5007737-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA SEBASTIANA BORGES
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007737-49.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FRANCISCA SEBASTIANA BORGES.

RECORRIDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA SEGURADORA. OFERTA ADMINISTRATIVA DO VALOR DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCA SEBASTIANA BORGES em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de indenização securitária, correspondente ao limite máximo previsto contratualmente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, alegando ter sofrido transtornos em razão da conduta da seguradora. Pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 28.762,15 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos).

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando o correto cumprimento do contrato de seguro, a ausência de conduta ilícita e a não configuração de dano moral indenizável.

MÉRITO

3. Apesar do inconformismo da recorrente, a sentença não comporta reforma. O juízo de origem deu correta solução à lide ao reconhecer o direito da autora ao recebimento da indenização securitária no limite máximo de indenização contratual de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

4.

Com efeito, denota-se que a recorrida cumpriu sua obrigação ao disponibilizar administrativamente o valor máximo estabelecido na apólice de seguro em favor da recorrente, quantia esta que foi por ela recusada. Nesse passo, a demora na resolução do sinistro deve ser imputada à própria recorrente, haja vista a sua expectativa equivocada quanto ao montante efetivamente devido.

5.

Outrossim, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade.

6.

Por fim, a situação dos autos revela divergência quanto à interpretação do contrato de seguro e ao valor devido a título de indenização, questão eminentemente contratual que não se reveste, por si só, de potencial lesivo à esfera extrapatrimonial da recorrente. Registra-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

Os eventuais transtornos vivenciados não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, portanto, não suscetível de indenização.

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)